Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708061-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: ESFERA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME, DOOH BRASILIA COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo interno interposto por Fundação Universitária de Cardiologia (Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal) contra decisão desta relatora que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado em ação rescisória. Previamente ao julgamento do recurso, noticiou a autora ter entabulado acordo com a parte adversa, abrangendo a ação rescisória. Na petição de ID 3671172, consta pedido de desistência da ação, com aplicação do disposto no art. 920, §3o, do CPC e, em não sendo possível, que as custas processuais sejam de responsabilidade das requeridas. Contudo, conforme explicitado no despacho ID 36866494, não é possível a aplicação do disposto no art. 920, §3o, do CPC, uma vez que os requeridos ainda não foram citados e nem regularizaram sua representação processual, o que impediria a homologação de eventual acordo. No mais, o referido acordo já foi objeto de homologação no processo no 0732839-04.2019.8.7.0001, o que obsta nova homologação, sob pena de formação de dois títulos judiciais acerca da mesma transação. O disposto no art. 90, §3o, do CPC é aplicável apenas aos casos de transação, não sendo possível aplicá-lo quando houver pedido de desistência, caso em que as custas deverão ser suportadas pela parte que desistiu (art. 90 do CPC). Não é possível acatar a modificação do ônus de sucumbência, condenando as requeridas ao pagamento das custas processuais, quando estas sequer foram citadas na presente ação. Registre-se que a autora foi intimada a se manifestar quanto a tal questão (ID 36866494), sendo advertida de que somente se fosse juntada aos autos cópia da procuração das requeridas é que seria possível a modificação do ônus da sucumbência, caso contrário, o pedido de desistência acarretaria sua condenação ao pagamento de eventuais custas processuais. Entretanto, mesmo devidamente intimada, a autora quedou-se inerte. Assim, o pedido de desistência por ela formulado deve ser homologado, observando-se, contudo, o disposto no art. 90 do CPC quanto a eventual ônus de sucumbência. Com essas razões, ante o desinteresse no prosseguimento da ação, homologo a desistência e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela autora, ante o disposto no art. 90, caput, do CPC. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora